Tribunal: TJSP
Processo: 3005146-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Princípio da unirrecorribilidade recursal – Insurgência contra decisão que foi objeto do AGRAVO DE INSTRUMENTO no 3004090-05.2020.8.26.0000 – Impossibilidade da utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão – Preclusão consumativa caracterizada – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – Inadmissibilidade – Não configuração dos

Ementa:
PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Princípio da unirrecorribilidade recursal – Insurgência contra decisão que foi objeto do AGRAVO DE INSTRUMENTO no 3004090-05.2020.8.26.0000 – Impossibilidade da utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão – Preclusão consumativa caracterizada – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – Inadmissibilidade – Não configuração dos requisitos para sua imposição – Inteligência do artigo 80, do CPC – Recurso não conhecido, por falta de interesse processual.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005146-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados CILMARA CARVALHO
OSÓRIO (HERDEIRO), OSWALDO DEPETRI (HERDEIRO), OSCAR
APARECIDO DEPETRI (HERDEIRO), ORLANDO DEPETRI JUNIOR
(HERDEIRO), MARCIA GENY DEPETRI ROCHA (HERDEIRO), MARIA
APARECIDA DE PETRE DA SILVA (HERDEIRO), TIAGO LUIZ DEPETRI
(HERDEIRO) e ANA TERESA DEPETRI CARAMORI (HERDEIRO).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E
OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005146-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30117
2
Agravo de Instrumento no 3005146-73.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Cilmara Carvalho Osório, Oswaldo Depetri, Oscar Aparecido
Depetri, Orlando Depetri Junior, Marcia Geny Depetri Rocha, Maria
Aparecida de Petre da Silva, Tiago Luiz Depetri e Ana Teresa Depetri
Caramori
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro
Voto no 30.117
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Princípio da unirrecorribilidade
recursal
Insurgência contra decisão que foi objeto do
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
no
3004090-05.2020.8.26.0000

Impossibilidade
da
utilização simultânea de dois recursos contra a mesma
decisão Preclusão consumativa caracterizada MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Inadmissibilidade Não
configuração dos requisitos para sua imposição

Inteligência do artigo 80, do CPC
Recurso não
conhecido, por falta de interesse processual.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto por Ana Teresa Depetri Caramori e
Outros, nos autos do Pedido de Habilitação promovido na Ação
Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053, ajuizada pelo Sindicato dos
Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo -
SindSaúde em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
insurgindo-se contra a r. decisão de fls. 139/140 (autos principais),
que rejeitou a impugnação oposta pela Fazenda do Estado e
determinou a aplicação do IPCA-E (Tema 810/STJ) para o cálculo
da correção monetária incidente sobre o débito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005146-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30117
3
Sustenta a Fazenda do Estado/agravante, em
síntese, ser de rigor a aplicação dos parâmetros da Lei n. 11.960/09
para o cálculo dos consectários legais em respeito ao título
executivo transitado em julgado. Postula a concessão do efeito
suspensivo, com o posterior provimento do recurso e o acolhimento
da impugnação (fls. 01/17).
Deferido o efeito suspensivo, foram dispensadas
as informações do mm. juiz da causa (fls. 19/20).
Através da petição de fl. 24, os agravados
manifestaram oposição ao julgamento virtual.
Os agravados ofereceram resposta, pugnando
pelo desprovimento do recurso (fls. 26/31).
Através da petição de fls. 34/36, os agravados
alegaram a duplicidade dos recursos e postularam pela condenação
da Fazenda do Estado agravante em litigância de má fé.
Através da petição de fls. 41, os agravados
manifestaram que não se opõem ao julgamento virtual.
É o relatório.
O presente recurso não merece conhecimento.
Senão vejamos.
Como noticiado pelos agravados às fls. 34/36, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005146-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30117
4
caso em comento já houve interposição de anterior e idêntico
recurso contra a r. decisão de fls. 139/140 (autos principais), a
saber,
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
3004090-05.2020.8.26.0000, protocolado em 04 de agosto de 2020
e julgado em 28 de agosto de 2020, ao passo que a presente
objeção foi protocolada somente em 24 de setembro de 2020 (fl. 18
deste recurso).
Desta feita, há de ser aplicado ao presente caso
o disposto no artigo 507, do Novo Código de Processo Civil,
segundo o qual:
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso
do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão.
Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro
Júnior:
“Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao
fenômeno da coisa julgada, ocorre frente a elas a preclusão, de
que defluem consequências semelhantes às da coisa julgada
formal.
Dessa forma, as questões incidentemente discutidas e
apreciadas ao longo do curso processual não podem, após a
respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores
do processo” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “in” “Curso
de Direito Processual Civil”, 47a ed. Forense, p. 601).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005146-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30117
5
E, igualmente, a doutrina de JOSÉ CARLOS
BARBOSA MOREIRA:
“Tanto no direito anterior como no vigente, porém, a regra geral
era e continua ser a de que, para cada caso, há um recurso
adequado, e somente um. É o que se denomina princípio da
unicidade do recurso. Ele se manifesta, em primeiro lugar, pela
impossibilidade de interposição de mais de um recurso contra a
mesma decisão (lato sensu). (...) Ulterior manifestação do
princípio consiste em tornar inadmissível o recurso porventura
interposto no lugar de outro” (Comentários ao Código de
Processo Civil, vol. V: arts. 476 a 565, p. 247, 7a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 1998).
Tem-se, pois, que a questão foi alcançada pela
preclusão consumativa; eis que a parte já exerceu o direito de
recorrer, sendo inadmissível a utilização simultânea de dois recursos
contra a mesma decisão, implicando tal prática na inadmissibilidade
do segundo recurso interposto, como é o caso dos autos.
Sobre o tema, são os julgados do E. Superior
Tribunal de Justiça (g.n.):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ARTIGOS 1.003, § 5o, E 1.070, C/C 219, CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
PRAZO
LEGAL.
INOBSERVÂNCIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005146-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30117
6
INTEMPESTIVIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...]. 3. A interposição
de mais de um recurso pela mesma parte
contra a idêntica decisão inviabiliza o exame
daquele que tenha sido protocolizado por
último diante da ocorrência de preclusão
consumativa e da aplicação do princípio da
unirrecorribilidade
recursal.
4.
Agravos
internos não conhecidos. (STJ, AgInt no AREsp
1523161/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/06/2020, DJe 19/06/2020).
AGRAVOS INTERNOS NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDO RECURSO CONTRA A MESMA
DECISÃO.
INADMISSIBILIDADE.
SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL. PARADIGMAS DE TURMAS
QUE NÃO MAIS POSSUEM COMPETÊNCIA
PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA (SÚMULA
158/STJ).
PARADIGMAS
DE
AÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
NÃO
CABIMENTO.
PRIMEIRO AGRAVO NÃO PROVIDO. SEGUNDO
AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. Uma vez
interposto o primeiro agravo interno, é vedado
à parte inovar suas razões com a apresentação
de um novo recurso contra a mesma decisão
judicial,
tendo
em
vista
o
princípio
da
unirrecorribilidade recursal e o instituto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005146-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30117
7
preclusão consumativa. 5. Primeiro agravo
interno a que se nega provimento e segundo
agravo interno não conhecido. (STJ, AgInt nos
EREsp 1377449/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2020, DJe
17/06/2020).
Por outra banda, não merece acolhimento o pleito
dos agravados de fixação de multa por litigância de má fé,
porquanto não se constata qualquer prática pela Fazenda do
Estado, ora agravante, de ato atentatório à dignidade da justiça e
má fé.
É certo que as condutas expressas como
litigância de má-fé estão arroladas nos incisos do artigo 80, do
Código de Processo Civil. Logo, não se tratando de
discricionariedade do julgador imputar tal sanção.
Inexistiu, no caso dos autos, conduta temerária
que justifique a incidência das penalidades da litigância de má-fé,
mormente porque não houve qualquer prejuízo efetivo à parte
adversa, ora agravada, a quem foi dado total oportunidade para
alegar a duplicidade dos recursos, aqui acatada.
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005146-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30117
8
Relator